Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ABANDONO IMÓVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, entendendo que os documentos juntados pela parte não demonstravam a existência de obra ou qualquer outro motivo que demonstre que o imóvel não teria sido abandonado.

2. Ademais, o entendimento firmando também fundamentou-se no fato de que houve descumprimento contratual pelo embargante, o que autorizou a retomada do imóvel pelo embargado. Omissão e contradição inocorrentes.

3. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.